Tribunal: TJSP
Processo: 1009450-10.2017.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de recálculo do valor devido para inclusão de juros de cheque especial capitalizados mensalmente – Descabimento - Embargos meramente infringentes e com fins de prequestionamento - EMBARGOS REJEITADOS neste aspecto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros de mora – Erro material – Necessidade de readequação do laudo pericial para inclusão de juros legais de mora der

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de recálculo do valor devido para inclusão de juros de cheque especial capitalizados mensalmente – Descabimento - Embargos meramente infringentes e com fins de prequestionamento - EMBARGOS REJEITADOS neste aspecto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros de mora – Erro material – Necessidade de readequação do laudo pericial para inclusão de juros legais de mora der 1% ao mês, contados de cada desconto indevido, pena de enriquecimento ilícito do banco embargado – RECURSO ACOLHIDO NESTE ASPECTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade do julgamento virtual – Oposição – Inocorrência – Pandemia do COVID-19 que impôs isolamento social e prevalência de julgamentos virtuais para preservação da saúde dos integrantes do judiciário (servidores e magistrados), advogados e jurisdicionados no geral – Ausência de pedido expresso de sustentação oral por parte dos embargantes – Questões a serem pontuadas contidas nos documentos anexados aos autos – Vedação de inovação recursal – RECURSO REJEITADO nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1009450-10.2017.8.26.0048/50000, da Comarca de
Atibaia, em que são embargantes MARCELO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS e
MARCIA ISABEL DE OLIVEIRA SANTOS, é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram em parte os embargos de declaração. V .U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1009450-10.2017.8.26.0048/50000 - Atibaia - Voto no 27.749
Voto no 27.749
Embargos de Declaração Cível no 1009450-10.2017.8.26.0048/50000
Comarca: Atibaia - 4a Vara Cível
Embargtes: Marcelo Assumpção dos Santos e Marcia Isabel de Oliveira
Santos
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: José Augusto Nardy Marzagão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de recálculo do
valor devido para inclusão de juros de cheque especial
capitalizados mensalmente – Descabimento - Embargos
meramente infringentes e com fins de prequestionamento -
EMBARGOS REJEITADOS neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Juros de mora Erro
material Necessidade de readequação do laudo pericial para
inclusão de juros legais de mora der 1% ao mês, contados de
cada desconto indevido, pena de enriquecimento ilícito do
banco
embargado

RECURSO
ACOLHIDO
NESTE
ASPECTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nulidade do julgamento
virtual Oposição Inocorrência Pandemia do COVID-19
que impôs isolamento social e prevalência de julgamentos
virtuais para preservação da saúde dos integrantes do judiciário
(servidores e magistrados), advogados e jurisdicionados no
geral Ausência de pedido expresso de sustentação oral por
parte dos embargantes Questões a serem pontuadas contidas
nos documentos anexados aos autos Vedação de inovação
recursal RECURSO REJEITADO nesta parte.
Trata-se de embargos de declaração opostos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1009450-10.2017.8.26.0048/50000 - Atibaia - Voto no 27.749
MARCELO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS e MARCIA ISABEL DE OLIVEIRA
SANTOS contra o acórdão (fls. 791/803) que deu parcial provimento ao
recurso de apelação por eles interposto, conforme a seguinte ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO Responsabilidade civil
Ausência de prova da regularidade das operações
efetuadas na conta corrente dos autores
Débitos
inexigíveis
Hipótese em que os autores tiveram sua
tranquilidade e segurança abaladas em razão da má
prestação dos serviços ofertados pelo réu
Dano moral
configurado
Indenização que deve ser fixada em
atendimento
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade Danos materiais Correta adoção do valor
indicado no laudo pericial contábil anexado aos autos

Valor mantido por adotar os corretos parâmetros aos
cálculos
Repetição do indébito
Descabimento
Não
demonstrada a má-fé por parte do banco RECURSO DO
RÉU NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE
PROVIDO".
Os embargantes alegam que houve contradições e
omissões no acórdão recorrido. Argumentam ter utilizado o recurso adequado
para impugnar a matéria relativa ao laudo pericial adotado pelo MM.
Magistrado. Asseveram que o laudo pericial contábil não atendeu aos ditames
do artigo 473, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, haja vista não ter
indicado de maneira clara a metodologia utilizada (parâmetros e taxas),
respondendo de forma inconclusiva aos quesitos formulados pelas partes.
Destacam não terem sido contabilizados juros de mora de 1% ao mês desde a
data dos desembolsos dos valores debitados indevidamente em conta
corrente. Afirmam que “para correta quantificação dos valores que serão
cobrados a caráter de reparação material (devolução de quantia, deverá ser
utilizada a taxa média praticada no mercado entre o período de débitos ilegais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1009450-10.2017.8.26.0048/50000 - Atibaia - Voto no 27.749
em reação ao produto denominado “cheque especial”. Alegam que o acórdão
foi contraditório ao afastar pedido de repetição do indébito dos valores
descontados indevidamente de suas contas, haja vista que a fraude interna
(falsificação de assinaturas em contratos de seguro de vida pela própria
instituição financeira), consubstancia má-fé, nos termos do artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustentam que a decisão
colegiada foi omissa quanto ao laudo particular, por eles contratado, que
apurou um débito no valor de R$ 1.108.368,15. Ressaltam, por fim, que a
despeito da pandemia do COVID-19, o julgamento realizado virtualmente é
nulo, eis que se opuseram formalmente à sua realização nos autos, com vistas
a sustentar oralmente suas alegações (art. 5o, parágrafo único da Resolução
no 314 do CNJ). Pugnam pelo acolhimento dos embargos, a fim de que: a) seja
o réu condenado em quantia ilíquida, designando-se nova perícia, em fase de
cumprimento de sentença, observando-se que as quantias debitadas
indevidamente em suas contas por 11 anos (agosto/2006 a abril/2017), devem
ser acrescidas de taxa média praticada no mercado (BACEN ou PROCON)
para o período do desembolso, até efetiva devolução, considerado o produto
cheque especial; b) devolução em dobro do valor apurado na letra “a” acima;
c) seja decretada a nulidade dos atos processuais em razão do julgamento
virtual, visto que pretendia fazer sustentação oral e alternativamente d) seja
declarada a nulidade da perícia em que o MM. Magistrado fundamentou a r.
sentença, realizando-se novo laudo para apuração do valor correto devido
(taxa média do mercado para cheque especial no período, acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso) (fls. 01/29).
Recurso processado e contrariado (fls. 57/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1009450-10.2017.8.26.0048/50000 - Atibaia - Voto no 27.749
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
De saída, de rigor o afastamento da alegação da nulidade
do v. acórdão embargado, devido à oposição ao julgamento virtual.
Isto porque, muito embora tenham os ora embargantes
apresentado discordância ao julgamento virtual da Apelação no
1009450-10.2017.8.26.00478 (fls. 788 dos autos apensos), não informaram
expressamente que pretendiam sustentar oralmente suas razões recursais por
meio de seu advogado.
Outrossim, conforme pontuado expressamente no acórdão
embargado, ante a atual situação vivenciada mundialmente
a exigir
distanciamento social com vistas à preservação da saúde e bem estar das
pessoas -, bem assim em atendimento à celeridade processual, justificável a
priorização das sessões virtuais de julgamento.
Portanto, não se vislumbrando fundamento algum a
justificar de forma plausível a oposição ao julgamento virtual - mormente
vedada a inovação em sustentação oral -, bem assim franqueada a entrega de
memoriais ressaltando pontos já contidos nas razões recursais escritas, via e-
mail institucional dos gabinetes de desembargadores, não há nulidade a ser
sanada.
No mais, a pretensão merece parcial acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Embargos de Declaração Cível n.o 1009450-10.2017.8.26.0048/50000 - Atibaia - Voto no 27.749
Quanto à pretensão de inclusão de juros de cheque
especial capitalizados sobre o valor total dos descontos indevidos, bem assim
repetição do indébito (pelo dobro), o teor da peça processual demonstra, por si
só, que os embargantes desejam alterar o julgado, em manifesto caráter
infringente do qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu
âmbito é restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda,
eliminar contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou
acórdão. Na hipótese, o acórdão foi claro, analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações do embargante possuem caráter nitidamente
infringente.
Confira-se trecho do v. acórdão:
"(...)
Demais disso, o fato de o banco efetuar a
restituição de R$29.688,10 (fls. 109), após notificação do
banco em 04 de outubro de 2017, denota o reconhecimento
da falha nas cobranças por parte do banco, cabendo
apenas a aferição da quantia correta a ser reparada em
favor dos autores.
Neste aspecto, o laudo pericial (fls. 414/425),
devidamente
impugnado
pelas
partes,
deve
ser
integralmente acolhido com relação ao importe devido a
título de danos materiais, haja vista que as partes não
interpuseram recurso contra a decisão que o homologou (fls.
609), não trazendo argumentos capazes de infirmar a
conclusão nele contida nesta via recursal.
Assim, de rigor o acolhimento da conclusão contida
no laudo de fls. 414/425, no sentido de que a extensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Embargos de Declaração Cível n.o 1009450-10.2017.8.26.0048/50000 - Atibaia - Voto no 27.749
danos materiais é de R$15.384,32, já considerado o
depósito em outubro de 2017 no valor de R$29.688,10 (fls.
425).
Vale lembrar que os critérios e metodologia
adotados pelo Sr Perito Judicial vieram devidamente
discriminados às fls. 416/417, utilizando-se na apuração do
saldo devedor/credor diário da conta corrente dos autores,
na “ausência de contrato de abertura de limite de crédito
com as taxas pactuadas, os cálculos na apuração dos
encargos mensais, foram elaborados adotando-se a taxa
média de juros do BACEN e a taxa de juros apurada pela
Perícia, prevalecendo a menos em favor do Cliente”.
De outro lado, na verificação das diferenças de
juros cobrados a maior da mesma conta bancária, “em
consequência
de
divergência
de
taxas
de
juros,
demonstrando-se as taxas cobradas pelo Banco Requerido
e a taxa média do BACEN. Essas diferenças foram
remuneradas às mesmas taxas aplicadas pelo Réu sobre os
saldos devedores mensais da referida conta corrente,
visando manter o equilíbrio financeiro do resultado final”.
Saliente-se que a quantia apurada pelo laudo
pericial a ser paga pelo banco (R$15.688,10), será
acrescida dos consectários de praxe (correção monetária a
partir da perícia e juros de mora da citação), não havendo
incorreções a serem sanadas no que tange ao quantum
indenizatório de danos materiais.
Vale lembrar que aludido valor deverá ser
restituído sob a forma simples por parte do réu, vez que
não
demonstrada propalada má-fé da instituição
financeira na cobrança questionada nos autos" (g.n.).
Quanto à ausência de resposta aos quesitos formulados
de nos 05, 06,07,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23, insubsistentes as
alegações dos embargantes, haja vista que o Sr. Perito apenas fez referência
à planilha de cálculos anexadas ao texto do laudo para elucidar os
questionamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Embargos de Declaração Cível n.o 1009450-10.2017.8.26.0048/50000 - Atibaia - Voto no 27.749
Outrossim, nos cálculos, o perito utilizou a média de juros
aplicada ao produto “cheque especial”, para cada período questionado, a qual
coincide com a média fornecida no site do BACEN para “cheque especial”,
conforme se pode verificar em consulta ao sítio de aludida instituição
financeira.
Neste aspecto, complementa-se que o saldo bancário dos
embargantes, em vários meses ao longo de todo o relacionamento
questionado (11 anos), já se encontrava negativo (utilizava-se o limite de
cheque especial), antes mesmo dos descontos das parcelas mensais dos
contratos indicados na Inicial. Desta forma, não subsiste a alegação dos
embargantes no sentido de que os descontos acarretaram, por si sós, a
incidência de encargos a título de juros de “cheque especial”, já calculados em
virtude de outros débitos efetuados na conta dos recorrentes.
Demais disso, a planilha de cálculos, apresentada nas
próprias razões recursais, revela que os embargantes acrescentam ao valor
das parcelas mensais debitadas a título de seguros de vida questionados mês
a mês, além de juros capitalizados de cheque especial, o valor principal do
mês anterior, que acarreta o acúmulo à vultosa cifra de R$1.003.382,15 em
fevereiro de 2017 (fls. 20/21).
Assim, é certo que não há vício algum a ser sanado por
meio dos presentes embargos de declaração no que tange à inclusão de juros
de cheque especial capitalizados por 11 anos, assim como pretensão de
restituição em dobro dos valores a título de danos materiais, sendo que os
embargantes objetivam apenas a modificação do resultado do julgado a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Embargos de Declaração Cível n.o 1009450-10.2017.8.26.0048/50000 - Atibaia - Voto no 27.749
desfavorável, o que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho
à sua função meramente integrativa do julgado. Embargos
rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece de
omissão, obscuridade ou qualquer outro vício passível
de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração recurso de integração como
recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos de Declaração no 0000832-68.2013.8.26.0037,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Francisco
Loureiro, j. 22/06/2016, grifo nosso).
Todavia, no que diz respeito aos juros de mora, o v.
acórdão embargado merece correção.
Isto porque, necessária a readequação do laudo pericial,
em fase de cumprimento de sentença, para que haja; a) a inclusão de juros de
legais mora (1% ao mês) sobre o valor dos danos materiais e b) a incidência
de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada desconto indevido na conta
bancária dos recorrentes
e não a partir da citação, como constou no v.
acórdão embargado -, pena de enriquecimento ilícito do banco.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração para que sejam calculados juros de mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Embargos de Declaração Cível n.o 1009450-10.2017.8.26.0048/50000 - Atibaia - Voto no 27.749
mês a partir de cada desconto indevido encontrado no laudo pericial.
Renato Rangel Desinano
Relator